Tribunal: TJDFT
Processo: 0005267-28.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005267-28.2017.8.07.0020 RECORRENTE: UBIRAMAR SOUSA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/13, ART. 2o. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL HIERARQUIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 288, CPB. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REVISÃO 1. Materialidade e autoria bem definidas pela prova documental (ocorrências policiais, auto de prisão em flagrante, autos de apresentação e apreensão, termos de reconhecimentos dos apelantes como tendo sido quem, isolada ou conjuntamente, efetuaram compras vultosas em atacadistas e grandes supermercados do Distrito Federal, transcrições de conversas telefônicas interceptadas por autorização judicial) e oral (confissão, plena ou parcial, dos co-denunciados, depoimentos das testemunhas tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo), tudo confrontado com elementos de lógico e de bom senso, não há que se falar em absolvição por quaisquer dos fundamentos. 2. Associação criminosa entre os apelantes que a prova bem define que dotada de vínculo de estabilidade e permanência, estrutura organizacional hierarquizada com divisão de tarefas, objetivando a prática reiterada de crimes patrimoniais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, perfeitamente caracterizado o tipo do art. 2o da Lei 12.850/2013, não havendo que se cogitar discussão relativa à pretendida desclassificação para o tipo do art. 288 do Código Penal. 3. Nos termos do que definido pelo Superior Tribunal de Justiça, definição uniformemente adotada pelo e. TJDFT, anotações penais não se prestam a valoração negativa de circunstância outra que não antecedentes ou a agravante da reincidência. Valoração negativa da personalidade de um dos apelantes com respaldo em tal fundamento que se decota, pena revisada. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sob argumento de não haver prova nos autos suficientes a demonstrar a prática ou participação em qualquer fato delituoso. Sustenta que o acórdão impugnado valorou como fundamento exclusivo para a condenação elementos produzidos em fade de investigação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 155 do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c” do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003